Tribunal: STJ
Processo: 0255383-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1018519 - SP (2025/0255383-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO GREGIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DELMONDI - SP165200
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
HABEAS CORPUS
DO
DO CPP. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ERRO DE
ART. 619
PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. TEMA 661/STF.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA NAS
AUTORIZAÇÕES E PRORROGAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES.
PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. CONTAGEM EM HORAS. PEDIDO DE
ANOTAÇÃO DE PATRONO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, admitindo-
se, ainda, para correção de erro material (art. 619 do CPP). É insuficiente
a simples irresignação com o entendimento adotado.
2. Não há erro de premissa fática quanto ao crime de organização
criminosa. O acórdão embargado registrou, com base nas instâncias
ordinárias, a associação de, ao menos, quatro agentes, com divisão de
tarefas e estabilidade, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na
via eleita.
3. A tese relativa ao
foi enfrentada, reconhecendo-se
Tema 661/STF
fundamentação concreta, ainda que sucinta, nas decisões de autorização e
prorrogação das interceptações, adequada à complexidade da investigação
e à imprescindibilidade do meio de prova.
4. A alegada contradição não se verifica. O prazo legal de 15 dias foi
observado, sendo legítima a contagem em horas a partir do efetivo
implemento da medida, inexistindo excesso.
5. O pedido de direcionamento de futuras intimações ao patrono indicado
é matéria administrativa afeta à Secretaria Judiciária e não se enquadra
entre os vícios sanáveis por embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b28ba628-4cbc-4a41-a764-9d7966be4fa6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b28ba628-4cbc-4a41-a764-9d7966be4fa6

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1018519 - SP (2025/0255383-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO GREGIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DELMONDI - SP165200
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
HABEAS CORPUS
DO
DO CPP. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ERRO DE
ART. 619
PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. TEMA 661/STF.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA NAS
AUTORIZAÇÕES E PRORROGAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES.
PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. CONTAGEM EM HORAS. PEDIDO DE
ANOTAÇÃO DE PATRONO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, admitindo-
se, ainda, para correção de erro material (art. 619 do CPP). É insuficiente
a simples irresignação com o entendimento adotado.
2. Não há erro de premissa fática quanto ao crime de organização
criminosa. O acórdão embargado registrou, com base nas instâncias
ordinárias, a associação de, ao menos, quatro agentes, com divisão de
tarefas e estabilidade, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na
via eleita.
3. A tese relativa ao
foi enfrentada, reconhecendo-se
Tema 661/STF
fundamentação concreta, ainda que sucinta, nas decisões de autorização e
prorrogação das interceptações, adequada à complexidade da investigação
e à imprescindibilidade do meio de prova.
4. A alegada contradição não se verifica. O prazo legal de 15 dias foi
observado, sendo legítima a contagem em horas a partir do efetivo
implemento da medida, inexistindo excesso.
5. O pedido de direcionamento de futuras intimações ao patrono indicado
é matéria administrativa afeta à Secretaria Judiciária e não se enquadra
entre os vícios sanáveis por embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:25
Código de Controle do Documento: c0ab5a39-5572-44dd-a5ae-058a35738e4d

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO GREGIO
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, o qual foi assim ementado (e-
STJ fls. 2550/2551):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS
CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. EXAME DE
OFÍCIO DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. JUÍZO APARENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA.
OBSERVADO. PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. CONTAGEM EM
TEMA 661/STF
HORAS. BUSCA E APREENSÃO. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL.
ABSOLVIÇÃO
PELO
CRIME
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem apenas em caso de ilegalidade
flagrante. No caso, as teses foram examinadas e não se verificou
constrangimento ilegal.
2. Não há nulidade das interceptações telefônicas por suposta incompetência
territorial do juízo que as autorizou. As medidas foram deferidas por juízo
aparentemente competente durante a fase investigativa, sendo válida a
aplicação da teoria do juízo aparente. Ademais, a alegação de incompetência
territorial foi suscitada apenas em grau recursal, encontrando óbice na
preclusão e na ausência de demonstração de prejuízo.
3. As decisões de autorização e prorrogação das interceptações telefônicas
apresentaram fundamentação concreta e individualizada, adequada à
complexidade da investigação e à imprescindibilidade do meio de prova, em
consonância com o
Precedentes.
Tema 661/STF.
4. O prazo legal de 15 dias das interceptações telefônicas foi observado, sendo
legítima a contagem em horas a partir do efetivo implemento da medida,
inexistindo excesso. Precedente específico: AgRg no HC n. 703.072/RS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022.
5. A medida de busca e apreensão foi motivada em indícios robustos e em
investigações aprofundadas, não havendo nulidade.
6. O desmembramento processual, nos termos do
do CPP, constitui
art. 80
faculdade do juiz e não foi demonstrado prejuízo à defesa.
7. A pretensão de absolvição pelo crime de organização criminosa demanda
revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita - mantidas as
conclusões das instâncias ordinárias quanto à associação de, ao menos, quatro
agentes, com divisão de tarefas e estabilidade.
8. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA53921855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:25
Código de Controle do Documento: c0ab5a39-5572-44dd-a5ae-058a35738e4d

Nos presentes embargos (e-STJ fls. 2564/2570), o embargante alega erro de
premissa fática quanto à condenação por organização criminosa; omissão no enfrentamento
específico do Tema n. 661/STF sobre fundamentação de autorizações e prorrogações de
interceptações; e contradição quanto à observância do prazo legal de 15 dias mediante
contagem em horas.
Requer o saneamento do erro de premissa fática com adequada subsunção ao
o, § 1o, da
o suprimento da omissão com aplicação concreta do
art. 1
Lei n. 12.850/2013;
Tema n. 661/STF; o esclarecimento e correção da contradição sobre o prazo das
interceptações; e que futuras intimações sejam direcionadas exclusivamente ao advogado
indicado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O apontado erro de premissa fática, relativo aos requisitos do crime de
organização criminosa, não se verifica. O acórdão embargado consignou, com base nas
instâncias ordinárias, a existência de associação de, ao menos, quatro agentes, com divisão
de tarefas e estabilidade, afastando a pretensão absolutória e ressaltando a
incompatibilidade do revolvimento fático-probatório na via eleita (e-STJ fls. 2494/2499).
A alegação de que a condenação recaiu apenas sobre dois envolvidos, além de
contrariar o que foi expressamente registrado, demanda reexame do conjunto probatório,
providência vedada nos estreitos limites do
e, por consequência, dos
habeas corpus
embargos de declaração.
Quanto à omissão, o acórdão enfrentou a tese referente ao Tema 661 do STF,
registrando a existência de fundamentação concreta, ainda que sucinta, nas decisões de
Documento eletrônico VDA53921855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:25
Código de Controle do Documento: c0ab5a39-5572-44dd-a5ae-058a35738e4d

autorização e prorrogação das interceptações, adequada à complexidade da investigação e à
imprescindibilidade do meio de prova, com apoio em julgados desta Corte (e-STJ fls. 2554
/2555). Ausente, pois, a alegada falta de enfrentamento específico, tendo sido examinados
os parâmetros exigidos pelo precedente vinculante.
No que toca à contradição, também não há vício. O acórdão embargado afirmou
a legitimidade da contagem em horas do prazo de 15 dias, conforme orientação desta Corte,
transcrevendo julgado específico e concluindo pela inexistência de excesso (e-STJ fl.
2556). A pretensão de converter o critério técnico em dias para concluir por extrapolação,
além de dissociada do entendimento jurisprudencial aplicado, implica rediscussão da tese
já apreciada e rejeitada, sem revelar incoerência interna do decisum.
Por fim, quanto ao pedido de direcionamento de futuras intimações ao advogado
indicado, a anotação de patrono é matéria afeta à Secretaria Judiciária, não se enquadrando
dentre os vícios sanáveis por embargos de declaração.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Ante o exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:25
Código de Controle do Documento: c0ab5a39-5572-44dd-a5ae-058a35738e4d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0255383-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.018.519 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014374820208260302 14374820208260302
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARLOS EDUARDO DELMONDI
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DELMONDI - SP165200
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ FERNANDO GREGIO
CORRÉU
: MAURI BUENO
CORRÉU
: REGINALDO GIACON
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO GREGIO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DELMONDI - SP165200
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551281890911;0@
2025/0255383-2 - HC 1018519 Petição : 2025/0123354-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:16
Código de Controle do Documento: 44FF1A05-1FC4-4DF0-B3E8-16A0147F525A